Tribunal: TJES
Processo: 0046762-28.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046762-28.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOALHERIA BOSSANEL LTDA

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E PARCIALMENTE REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A nas apelações cíveis nº 0046762-28.2008.8.08.0024 e 0029888-55.2014.8.08.0024, com alegação de nulidade do julgamento por ausência de intimação quanto à inclusão em pauta da apelação nº 0046762-28.2008.8.08.0024 e, no mérito, por suposta omissão do acórdão quanto à validade dos valores cobrados e à ausência de apresentação de demonstrativo de débito. Embargos de declaração também opostos por JOALHERIA BOSSANEL LTDA, EDEMAR BOSSANEL e REGINA CÉLIA LOBO BOSSANEL na apelação cível nº 0046762-28.2008.8.08.0024, alegando omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência após acolhimento do pedido de cancelamento de protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do julgamento por ausência de intimação quanto à pauta do processo nº 0046762-28.2008.8.08.0024; (ii) estabelecer se houve omissão no acórdão quanto à análise do excesso de execução e da ausência de memorial discriminado do débito; (iii) determinar se há omissão quanto à necessidade de inversão dos ônus sucumbenciais diante do acolhimento do pedido principal da ação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de nova intimação quanto ao adiamento do julgamento não configura nulidade, pois houve inclusão regular em pauta anterior e o julgamento subsequente ocorreu em tempo razoável, conforme jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito. A decisão impugnada já abordou suficientemente a alegação de excesso de execução com base na prova pericial constante dos autos.

A alegação de ausência de memorial discriminado é afastada, uma vez que o excesso de execução restou demonstrado por laudo técnico e não há omissão no ponto.

Não se verifica omissão quanto à análise dos argumentos da parte embargante, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados quando já houver fundamentação suficiente.

Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade recursal de Edemar Bossanel e Regina Célia Lobo Bossanel, pois não integram a relação processual no feito originário da ação cautelar.

Deve ser acolhido o pedido de JOALHERIA BOSSANEL LTDA para reconhecimento de omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência, dado o acolhimento integral do pedido de cancelamento do protesto, com atribuição de efeitos infringentes, para condenar a parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração opostos por NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A rejeitados. Embargos opostos por JOALHERIA BOSSANEL LTDA parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos de EDEMAR BOSSANEL e REGINA CÉLIA LOBO BOSSANEL não conhecidos por ilegitimidade recursal.

Tese de julgamento
:

A ausência de nova intimação para julgamento de processo anteriormente incluído em pauta não configura nulidade se o adiamento for razoável e houver prévia ciência das partes.

Não há omissão no acórdão quando a fundamentação enfrentou adequadamente as alegações das partes e constatou excesso de execução com base em prova pericial válida.

Configura omissão a ausência de inversão dos ônus de sucumbência quando acolhido integralmente o pedido principal da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §§ 1º e 2º, I; 85, § 8º; 917, §§ 3º e 4º; 1.022. RICNJ, art. 128, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.240.258/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/3/2023; STJ, REsp 1.140.662/RS, rel. Min. Celso Limongi, j. 16/3/2010; TJES, EDclApCív 035140129400, rel. Des. Arthur Neiva, j. 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A, acolher a preliminar suscitada nas contrarrazões de id. 8972953, para declarar a ilegitimidade recursal de EDEMAR BOSSANEL e REGINA CÉLIA LOBO BOSSANEL, e conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de JOALHERIA BOSSANEL LTDA., com atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0046762-28.2008.8.08.0024

EMBARGANTES/EMBARGADOS: JOALHERIA BOSSANEL LTDA E OUTROS

EMBARGADA/EMBARGANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Rememoro, inicialmente, a necessidade de julgamento conjunto dos embargos de declaração nas apelações cíveis nºs 0046762-28.2008.8.08.0024 e 0029888-55.2014.8.08.0024, porquanto conexos ao discutirem o mesmo débito, tendo sido, inclusive, julgados conjuntamente os ditos apelos.

A propósito, a “medida cautelar de sustação de protesto” nº 0046762-28.2008.8.08.0024 foi proposta por
JOALHERIA BOSSANEL LTDA
em face de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A
.

E, nos embargos à execução nº 0029888-55.2014.8.08.0024,
EDEMAR BOSSANEL e REGINA CELIA LOBO BOSSANEL
pretendem a desconstituição dos títulos executados, enquanto fiadores do contrato de locação que lhes deu origem.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A NAS APELAÇÕES CÍVEIS Nºs 0046762-28.2008.8.08.0024 e 0029888-55.2014.8.08.0024
.

Nas razões dos aclaratórios opostos em ambas as apelações, NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A aduz, preliminarmente, a nulidade absoluta do acórdão embargado.

Afirma que, a despeito da determinação de julgamento conjunto dos apelos, não fora intimada da inclusão do de nº 0046762-28.2008.8.08.0024 em pauta de julgamento.

No mérito, sustenta a existência de omissão, na medida em que os fundamentos utilizados para reconhecer o excesso de execução desconsideram as conclusões da perícia produzida.

Alega, assim, que os valores cobrados encontram respaldo no contrato de locação e na Escritura de Convenção do Condomínio, não havendo falar em excesso.

E mais: o referido laudo registra que a simples aplicação dos critérios de rateio previstos no contrato conduz ao valor efetivamente cobrado.

Especificamente nas razões do recurso nº 0029888-55.2014.8.08.0024, argui, ainda, a inobservância do fato de que os embargados não colacionaram aos autos o memorial discriminado e atualizado do débito, ensejando o não acolhimento da alegação de excesso, conforme art. 917, §4º, do CPC.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

Conforme dispõe o art. 128, parágrafo único, do Regimento Interno deste Sodalício, “
Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente
, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.
”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável
” (AgInt no AREsp n. 2.240.258/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade aduzida
in casu
, porquanto a apelação nº 0046762-28.2008.8.08.0024 fora incluída na pauta do Plenário Virtual de 22 a 26 de abril de 2024, com regular intimação das partes (id. 8169058).

Verificou-se, contudo, a necessidade de apreciação conjunta dos apelos, anunciada pela própria embargante na demanda nº 0029888-55.2014.8.08.0024 (id. 8210251).

Por conseguinte, determinou-se o
adiamento
do julgamento do recurso nº 0046762-28.2008.8.08.0024 para o Plenário Virtual subsequente, ocorrido de 06 a 10 de maio de 2024, intimando-se as partes apenas da inclusão do recurso nº 0029888-55.2014.8.08.0024 na pauta respectiva.

Nesse contexto, não há falar em irregularidade, mormente porque ocorrido em tempo razoável o julgamento do processo adiado.

Do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade por ausência de intimação
.

DO MÉRITO

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E EMBARGOS À EXECUÇÃO REFERENTES AO MESMO DÉBITO. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 55, §§ 1º E 2º, I, DO CPC. APLICAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ARTIGO 489, IV, DO CPC. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXONERAÇÃO DA FIANÇA LOCATÍCIA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. § 3º, DO ARTIGO 917, DO CPC. CUMPRIMENTO.

1. Em se tratando de embargos à execução e de ação ordinária visando ao cancelamento do protesto e à desconstituição dos títulos que lastreiam a execução embargada, aplica-se o disposto no artigo 55, §§ 1º e 2º, I, do CPC, reunindo-se os processos para julgamento conjunto.

2. Não há nulidade da sentença pela violação ao artigo 489, IV, do CPC, quando toda a matéria alegada pelos Recorrentes foi efetivamente examinada pelo juízo a quo, que rejeitou-a de forma expressa e fundamentada.

3. A teor do disposto no artigo 360, do Código Civil, dá-se a novação: (i) quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; (ii) quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; ou (iii) quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o acordo entre o locador e o locatário exclusivamente sobre as condições de pagamento do débito, sem a anuência explícita do fiador, não enseja novação e decorrente exoneração de fiança locatícia, porquanto ausente a substituição da relação jurídica, com alteração do devedor, do credor, ou do objeto de prestação.” (REsp n. 1.140.662/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 16/3/2010, DJe de 3/5/2010.)

5. Conforme artigo 917, § 3º, do CPC, nos embargos à execução, quando o embargante “alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

6. Demonstrada a existência de excesso de execução, através de prova pericial produzida no bojo de um dos processos conexos, impõe-se o cancelamento do protesto dos títulos apontados a protesto, porquanto representativos de débitos parcialmente inexistentes, bem como a parcial procedência do pedido formulado nos embargos à execução, para determinar a realização de novos cálculos, para apurar valor correto do débito executado.

7. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustentam, pois, as alegações de omissão, se assim restaram fundamentadas as conclusões alcançadas acerca do excesso de execução:

“[...]
No que tange ao alegado excesso de execução, a teor do disposto no artigo 917, § 3º, do CPC, nos embargos à execução, quando o embargante “alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
”

No caso, o excesso de execução restou comprovado pela prova pericial produzida em 2012, nos autos do processo nº 0046762-28.2008.8.08.0024 (024.08.046762-4), que, em Primeiro Grau de Jurisdição, tramitou de forma física, apensado aos embargos à execução nº 0029888-55.2014.8.08.0024
.

Assim, estando comprovado que, em 30.04.2012, o valor executado totalizava R$ 584.820,39, enquanto o valor efetivamente devido correspondia a R$ 384.334,04, ou seja, havia um excesso de cerca de R$ 200.000,00 no valor executado, merece reforma a sentença recorrida, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução, para determinar que sejam refeitos os cálculos do valor executado nos autos do processo nº 0042842-46.2008.8.08.0024, descontando-se, do total executado, os valores apontados no laudo pericial como indevidos.
”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos por NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

nas apelações cíveis nº 0046762-28.2008.8.08.0024 e nº 0029888-55.2014.8.08.0024
.

É como voto.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
JOALHERIA BOSSANEL LTDA E OUTROS
NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0046762-28.2008.8.08.0024.

Em suas razões (id. 8596130),
JOALHERIA BOSSANEL LTDA E OUTROS
sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, pois embora acolhida a pretensão de cancelamento do protesto e reconhecido o excesso de execução nos autos nº 0029888-55.2014.8.08.0024, a parte embargada não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios e ao reembolso das custas processuais antecipadas.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES

Inicialmente, tenho por acolher a tese de ilegitimidade dos embargantes Edemar Bossanel e Regina Célia Lobo Bossanel, suscitada nas contrarrazões (id. 8972953), porquanto ditos recorrentes não integraram a relação jurídica processual no juízo de origem.

Com efeito, observa-se que a presente demanda (“medida cautelar de sustação de protesto”), foi ajuizada tão somente por JOALHERIA BOSSANEL LTDA, não sendo os embargantes sequer admitidos no feito como terceiros intervenientes.

Quadra ressaltar que Edemar e Regina figuraram como parte apenas nos embargos à execução nº 0029888-55.2014.8.08.0024, conexo a esta demanda.

Sendo assim,
acolho a preliminar de ilegitimidade recursal de Edemar Bossanel e Regina Célia Lobo Bossanel
, motivo pelo qual conheço dos embargos de declaração apenas em relação à JOALHERIA BOSSANEL LTDA.

MÉRITO

Conforme apontado, restou como objeto desta demanda o seguinte pleito deduzido na petição inicial:

“
Requer finalmente seja a presenta julgada procedente, confirmando-se a medida liminar antecipada, impedindo-se, de forma definitiva, o protesto das cártulas mencionadas, condenando a ré no pagamento das custas e demais emolumentos processuais, inclusive honorários advocatícios arbitrados na forma do par. quarto do artigo 20 do CPC”.

A aludida pretensão foi rejeitada na sentença de fls. 596/599, sendo a parte autora, aqui embargante, condenada ao pagamento
“das custas processuais e honorários advocatícios equitativos que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do §8º do artigo 85, do CPC”
.

Na sequência, por ocasião do julgamento da respectiva apelação cível interposta, sob relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, o recurso, no tocante a este feito, foi acolhido para
“cancelar definitivamente o protesto dos títulos indicados nos documentos de fls. 13/17”
.

Mister ressaltar que ao analisar ditos documentos, trata-se de todos os títulos protestados acostados aos autos.

Neste cenário, observo que o acórdão impugnado restou de fato omisso, pois em que pese tenha acolhido a pretensão deduzida pela joalheria recorrente, deixou de inverter os ônus sucumbenciais contra ela direcionados na sentença.

Sendo assim, a hipótese é de provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para, diante do cancelamento dos protestos demostrados às fls. 13/17 – sendo este o único pleito deduzido na petição inicial destes autos – inverter integralmente os ônus de sucumbência, devendo a parte embargada arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do §8º, do artigo 85, do CPC.

Destaco, por oportuno, que o pleito de recebimento da verba sucumbencial, decorrente do parcial acolhimento da tese vertida nos embargos à execução nº 0029888-55.2014.8.08.0024, deveria ter sido deduzido naquele feito.

Diante do exposto,
acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões
, para declarar a ilegitimidade recursal de EDEMAR BOSSANEL e REGINA CÉLIA LOBO BOSSANEL, e
conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso de JOALHERIA BOSSANEL LTDA., com atribuição de efeitos infringentes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.